Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724732-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS FERREIRA DE SOUZA, LUCAS FERREIRA DE SOUZA, JOANA D ARC FERREIRA MARTINS, MARCOS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Matheus Ferreira de Souza e outros (Id. 48140911) em face da r. decisão Id. 160708957, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710184-15.2022.8.07.0007, movido contra Brasilseg Companhia de Seguros, que deixou de analisar o pedido de prosseguimento da Execução para que seja exigido o restante da indenização securitária, nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título executivo extrajudicial de MATHEUS FERREIRA DE SOUZA e outros em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS. Enquanto o exequente requer o prosseguimento do feito com o levantamento dos valores (ID 160531309), a parte executada requer que se aguarde o julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao seu recurso de Apelação (ID 160504789). Tendo em vista que pende de julgamento o Agravo Interno, o qual discute exatamente o efeito suspensivo ao recurso, a cautela determina que sejam aguardados o referido julgamento e o trânsito em julgado dos Embargos à Execução antes de que os valores depositados nestes autos sejam liberados ao exequente. Sendo assim, intime-se o exequente para trazer planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, já promovendo o desconto dos valores já depositados.” Os Embargos de Declaração opostos pelos Exequentes foram rejeitados – Id. 162563848. Sustentam os Agravantes, em síntese, que o Juiz não apreciou o pedido de prosseguimento da execução, notadamente para obrigar a devedora a depositar o valor faltante. Argumentam que não se discute o levantamento de valores neste momento processual, mas tão somente a continuidade da Execução, para que a Executada seja compelida a depositar o valor integral. Sem preparo, por serem beneficiários de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente o requisito legal, pois não há urgência ou risco de perecimento do direito em se aguardar o trâmite regular do recurso, em especial por estar pendente de julgamento o pedido de eficácia imediata da sentença que rejeitou os Embargos à Execução no 0715496-69.2022.8.07.0007. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora